Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718237-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE ELIAS OTELAC AGRAVADO: ALECXANDRO PINHO CARREIRO DESPACHO Considerando que a última informação constante dos autos remonta a abril de 2022 (ID 36011211 - Pág. 71) e não menciona se o recorrido é servidor efetivo ou comissionado, CONCEDO o prazo de 5 dias para que a agravante comprove a manutenção do vínculo funcional do agravado, qual o órgão pagador e qual é o valor da última remuneração. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator